Tribunal: TJMT
Processo: 1020097-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020097-75.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARQUIMEDES GONCALVES DA COSTA - CPF: 051.339.318-83 (EMBARGADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO(S):
ARQUIMEDES GONCALVES DA COSTA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXA DE HOMOLOGAR ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE HOMOLOGAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. VÍCIO DE OMISSÃO CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO ANULADO E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E
ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra acórdão que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso sem apreciar pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes e protocolizado antes da sessão de julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão quanto à existência de transação firmada e regularmente protocolizada pelas partes antes do julgamento configura vício sanável por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual o tribunal deveria se manifestar.

4. A petição conjunta de homologação do acordo foi protocolizada em 03/09/2025, anteriormente à sessão de julgamento, ocorrida em 09/09/2025, circunstância que impunha sua apreciação.

5. A omissão acerca do pedido de homologação da autocomposição constitui vício processual que macula a validade do julgamento, sendo necessário seu saneamento com efeito modificativo.

6. A autocomposição entre as partes é forma legítima de solução de litígios, com respaldo no art. 487, III, b, do CPC, implicando extinção do processo com resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e, em substituição, homologar o acordo firmado entre as partes, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, b, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A existência de acordo firmado entre as partes e protocolizado antes da sessão de julgamento impõe a sua apreciação pelo órgão colegiado.

2. A omissão quanto ao pedido de homologação de transação implica nulidade do acórdão e enseja o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, II, e 487, III, b; CF/1988, art. 5o, XXXV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.

contra o acórdão em ID no
313340351
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para:

Autorizar que, na restituição dos valores à parte autora, a título de seguro prestamista cobrado indevidamente, seja permitida a compensação com aqueles devidos pela própria parte autora, em razão de eventual inadimplemento do contrato em comento, diante da ausência de quitação até o presente momento.

Fixar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, em 15% sobre o valor atualizado da causa, a serem repartidos, na mesma proporção, entre os patronos das partes, observada a compensação recíproca,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.”

O embargante sustenta a existência de vício de omissão, ao argumento de que o acórdão recorrido foi proferido sem a devida apreciação do pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes e regularmente protocolizado nos autos em 03 de setembro de 2025.

Alega que a transação formalizada extinguia a controvérsia, razão pela qual não poderia subsistir julgamento de mérito em sede recursal.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Ressalte-se que o embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão constante no ID no 317426858.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO(S):
ARQUIMEDES GONCALVES DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.

contra o acórdão em ID no
313340351
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para:

Autorizar que, na restituição dos valores à parte autora, a título de seguro prestamista cobrado indevidamente, seja permitida a compensação com aqueles devidos pela própria parte autora, em razão de eventual inadimplemento do contrato em comento, diante da ausência de quitação até o presente momento.

Fixar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, em 15% sobre o valor atualizado da causa, a serem repartidos, na mesma proporção, entre os patronos das partes, observada a compensação recíproca,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso em exame, restou incontroverso que Banco Votorantim S.A. e Arquimedes Gonçalves da Costa formalizaram transação judicial, cuja minuta foi protocolizada em 03/09/2025.

Tal petição antecedeu à sessão de julgamento ocorrida em 09/09/2025, cujo acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 10/09/2025. Portanto, quando da prolação do decisum colegiado, já havia nos autos manifestação bilateral de vontade das partes pela composição e pedido expresso de homologação.

A omissão do acórdão quanto a esse aspecto essencial configura
error
in procedendo, porquanto a decisão foi proferida em desconformidade com a realidade processual existente.

Ao deixar de apreciar a autocomposição regularmente juntada aos autos, a decisão colegiada incorreu em nulidade, a qual deve ser sanada mediante o acolhimento dos presentes embargos com efeito infringente, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A homologação do acordo, ademais, encontra amparo no art. 487, III, b, do CPC, que expressamente prevê a extinção do processo com resolução de mérito quando as partes transigem.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao garantir o acesso à justiça, não se opõe à extinção consensual da lide, que representa forma legítima de tutela jurisdicional e de concretização da autonomia privada.

Dessa maneira, não subsiste fundamento para a manutenção do acórdão embargado, o qual deve ser anulado, com a consequente homologação do acordo juntado pelas partes e a extinção do processo, nos termos avençados.

Ante o exposto, conheço e acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anteriormente proferido e, em seu lugar, homologar o acordo firmado entre as partes, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, b, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025